Tribunal: STF
Processo: Rcl 52666
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por BRF S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000417-34.2013.5.09.0094, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    A parte reclamante narra que, nos autos da referida ação trabalhista, tendo a fase de conhecimento transitado em julgado em 17/12/19, já em execução, 



    “o v. acórdão impugnado de fls. 1114/1130 (ID. 18efb58), ignorou a declaração de inconstitucionalidade material da adoção da TR como critério de atualização monetária, violando flagrantemente as decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, por equivocadamente entender como preclusa a discussão da inconstitucionalidade de matéria de ordem pública atinente a correção monetária incidente nas verbas devidas na reclamação trabalhista nº 0000417- 34.2013.5.09.0094. 



    Como as referidas decisões foram proferidas em Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade, constituem tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, de modo que a Seção Especializada do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deveria ter acolhido integral e imediatamente as determinações no RE 1.269.353, nas ADC´s 58 e 59 e nas ADI´s 5.867 e 6.021, não podendo afastar a aplicação dos entendimento desta Excela Corte Suprema por equivocadamente entender que existiria preclusão quanto a discussão de matéria de ordem pública e inconstitucional.”



    Sustenta que a autoridade reclamada, ao manter a TR como índice de correção monetária e determinar ao perito a observância dos juros de mora previsto em sentença incorreu



    “em contrariedade ao que foi declarado no julgamento do RE 1.269.353, nas ADC´s 58 e 59 e nas ADI´s 5.867 e 6.021 – sob o equivocado fundamento de preclusão quanto a discussão atinente aos juros nas verbas devidas na reclamação trabalhista ainda em trâmite.”



    Defende, ainda, que o título judicial transitado em julgado “tratou apenas de quando seria o início da contagem da correção monetária sem mencionar qual o índice a ser aplicado” e, assim, “a aplicação dos critérios de juros e correção monetária deve ser aquela firmada pelo E. STF”, ou seja, “IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência exclusiva da taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil)”.



    Requer 



    “a) LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência em cassar o v. acórdão de fls. 1114/1130 (ID. 18efb58), proferido pela Seção Especializada do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região na Reclamação Trabalhista 0000417-34.2013.5.09.0094, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021;



    a.1) Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do julgamento da Reclamação Trabalhista 0000417-34.2013.5.09.0094 enquanto não julgada a presente Reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF”.



    Ao final, pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar o v. acórdão de fls. 1114/1130 (ID. 18efb58), proferido pela Seção Especializada do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região na Reclamação Trabalhista 0000417-34.2013.5.09.0094”.



    Em decisão publicada em 20/4/22, deferi a medida liminar pleiteada para “suspender os efeitos do acórdão reclamado e o trâmite do Processo de nº 0000417-34.2013.5.09.0094, até o julgamento da presente reclamação” (e-doc. 19).



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 23).



    Devidamente citado, o beneficiário desta reclamatória, Peterson Mattes da Silva, deixou de se manifestar (e-docs. 25 e 26).



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões pelas quais deferi a medida liminar.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    In casu, conforme consulta ao Processo nº 0000417-34.2013.5.09.0094 no sítio eletrônico do TRT9, verifico que no capítulo da sentença objeto da execução, que transitou em julgado em 17/12/19, não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária, reportando-se apenas aos critérios legais. Vide:



    “A correção monetária deve ser aplicada desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 39 da Lei 8.177/91.



    (...)



    Os juros são aplicáveis de acordo com os artigos 883 da CLT e 39, § 1º, da Lei 8.177/91, a razão de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, observadas as Súmulas 200 e 211 do C. TST.” (e-Doc. 10, p. 116)



    Por sua vez, consta do acórdão reclamado, proferido em sede de execução: 



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs ) 5867 e 6021, em 18.12.2020, disciplinou a respeito da correção monetária dos débitos trabalhistas, nos seguintes termos:



    (...)



    Inicialmente cabe ponderar que a decisão, nos termos em que modulada, dispôs expressamente acerca da coisa julgada, seja em relação aos juros seja em relação índice de correção monetária, atendendo, em suas razões, particular peculiaridade de que a taxa SELIC já inclui juros, o que fica expresso no voto do i. Ministro Dias Toffoli, que acompanhou a proposta do Relator Min. Gilmar Mendes:



    (...)



    Nesse contexto, portanto, atendendo-se, por lógico, a sistematização e boa-fé que se impõe pela normatização processual citada, pela qual sem dúvida se pautou a decisão do E. STF, conclui-se: 



    a) A coisa julgada se encontra resguardada, podendo abranger só juros, só correção monetária, ou ambos. 



    b) Verificada hipótese de preclusão na fase de execução (coisa julgada formal), por igual deve ser observada, estando albergada pela decisão do E.STF, na medida em que, contrario senso ao que se deu para fase de conhecimento - para a qual determinou ‘(ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC’ -, não estabeleceu igual critério de incidência retroativa para a fase de execução. 



    c) A fixação expressa de juros de 1% (sem definição de índice de correção monetária), implica coisa julgada sobre esse, de modo que, na conformidade da decisão do STF, está atrelado a índice que não tenha em si integrado juros - como SELIC - (art. 489, § 3º, do CPC). Em tal hipótese, interpreta-se pela incidência do IPCA-e para a fase pré-processual e, após, TR. O mesmo se aplica a situações em que os cálculos de liquidação observam juros de 1%, sem questionamento oportuno pelas partes, havendo apenas insurgência de uma ou outra parte quanto ao índice de correção monetária aplicável.



    (...)



    e) Havendo cálculos já elaborados, com aplicação de juros de 1% (e sem discussão em relação a tal aspecto), observados os limites da pretensão recursal e impossibilidade de eventual reforma em prejuízo, determina-se aplicação do IPCA-E na fase pré-processual (anterior ao ajuizamento) e, após, o índice TR (mantida a apuração de juros).



    (...)



    No caso, colhe-se do título executivo (fls. 292/295):



    (...)



    Observa-se que o título executivo determinou juros de mora de 1% ao mês, e por outro lado, não estabeleceu o índice de correção monetária aplicável, referindo à Lei 8.177/91 para delimitar o momento de incidência. 



    No cálculo de liquidação o perito contador aplicou a TR para a correção monetária e juros simples de 1% ao mês, insurgindo-se o exequente apenas no tocante ao critério adotado quanto aos juros (proporcionalidade pro rata die), ocorrendo, pois, preclusão nesse particular. 



    A r. decisão agravada, rejeitando a impugnação do exequente, manteve a aplicação da TR, sem limitação temporal. 



    A presente ação foi ajuizada em 25.02.2013.



    Sopesados o entendimento antes exposto e o recurso exclusivo do exequente, aplica-se o IPCA na fase pré-processual, antes do ajuizamento da ação (25.02.2013), e a partir de então resta mantida a TR.” (e-doc. 12, p. 291-296 - grifei)



    Assim, a autoridade reclamada, ao proferir ato concreto, assentou a possibilidade da incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pois fixado em sentença transitada em julgado. Determinou, ainda, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e a TR posteriormente, como índices de correção monetária, haja vista que o titulo judicial exequendo não consignou expressamente o índice a ser aplicado.



    Essa omissão acerca dos critérios de correção monetária na parte dispositiva do título judicial exequendo é suficiente para que o débito trabalhista em questão seja corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0000417-34.2013.5.09.0094, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente